Tribunal: STF
Processo: HC 206117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.548.291/SP, submetido à relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, assim ementado: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
    2. Conforme jurisprudência pacífica, é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa.
    3. Na hipótese, não há irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, não é omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
    5. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que "o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pressupõe jurisdição de mérito, o que escapa às atribuições da Presidência/vice-presidência, que deve se restringir ao exame da admissibilidade de recursos extraordinários".
    6. Depreende-se dos autos que o foco da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo com a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não ensejando, assim, o acolhimento dos embargos.
    Embargos de declaração rejeitados. 
    Nesta ação, a defesa sustenta que deve ser declarada a extinção da punibilidade do Paciente, pela incidência no caso em apreço da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade de prescrição superveniente à r. sentença condenatória, de acordo com os preceitos normativos e penais do art. 109, inciso V, c/c art. 114, inciso II, c/c art. 115, c/c art. 119, do Código Penal, c/c Súmula 497 do E. STF. 
    Feito o breve relatório. Decido.
    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a afirmar que o reconhecimento da prescrição não se circunscreve no âmbito de competência da Presidência/Vice-Presidência. Além disso, os autos não evidenciam que os Juízos antecedentes tenham sido provocados a se pronunciar sobre a alegada ocorrência da prescrição.
    Em outras palavras, a questão não foi colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Nesse contexto, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).
    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente